Tribunal: TJSP
Processo: 0009963-95.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de restituição de valores cobrados ajuizada no foro de domicílio dos autores e distribuída ao juízo suscitado. Preliminar de incompetência territorial arguida em sede de contestação, acolhida, com a redistribuição dos autos ao MM. Juízo suscitante, que entende não ser competente. Não conhecimento. Decisão que acolhe preliminar de incompetência deve ser

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de restituição de valores cobrados ajuizada no foro de domicílio dos autores e distribuída ao juízo suscitado. Preliminar de incompetência territorial arguida em sede de contestação, acolhida, com a redistribuição dos autos ao MM. Juízo suscitante, que entende não ser competente. Não conhecimento. Decisão que acolhe preliminar de incompetência deve ser impugnada, se o caso, por recurso próprio. Precedentes. Conflito negativo de competência não conhecido.